Tribunal: TJDFT
Processo: 0707297-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada por A.C.P e A.C.P, representados por KESLEY DO PRADO FARIA. Os autores alegaram ser portadores de braquicefalia plagiocefalia, que corresponde à deformidade na formação do crânio devido à permanência por períodos excessivos na mesma posição. Para possibilitar a correção, foi prescrita fisioterapia com o uso de órtese craniana. Porém, a operadora de planos de saúde negou cobertura para a terapia e sob o argumento de que não teria previsão no rol de procedimentos da ANS. Requereu a tutela provisória de urgência para que a operadora de planos de saúde seja “compelida a autorizar imediatamente o tratamento dos Autores, relativo ao pedido médico formulado (doc. anexo), em especial, mediante o pagamento total do tratamento com órtese craniana no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) pra cada autor, totalizando R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para ambos, tudo sob pena de multa diária por descumprimento, em valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”, o que foi deferido pelo juízo. Nas razões recursais, a agravante argumentou que a negativa de cobertura estaria amparada pelo art. 10, VII, da Lei 9.656/98, que autoriza a exclusão de cobertura para órteses e próteses quanto não ligados a atos cirúrgicos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “reformar a decisão agravada e julgar improcedente o pedido de antecipação de tutela requerido no bojo da Ação Ordinária”. Preparo regular sob ID 33367835. O pedido liminar foi indeferido (ID. 33832416). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento. Conforme informações dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em 27/04/2022. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de admitir o recurso para conceder a tutela pleiteada no agravo de instrumento perdeu a razão com a extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1314331, 07203942020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência, bem como do agravo interno interposto, quando, no processo de origem, é proferida sentença que resolve o mérito da questão. 2. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados. (Acórdão 1064273, 07089162020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105